Tribunal: STF
Processo: ARE 1359843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM PEDIDO PRINCIPAL DE ILEGALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DA AUTORA: ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E DIREITO AO CREDITAMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIREITO DE CRÉDITO DA EMPRESA COMPRADORA, DESDE QUE COMPROVE A BOA-FÉ E A REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA O USO DE CARIMBOS FALSOS EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO. CARGAS DE MILHO ORIGINÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ E NÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO ESTADO DO PARANÁ. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. INDEVIDA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, CONFORME ART. 85, §3º, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA. CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDA E PROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, II, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Todavia, da análise dos documentos juntados aos autos, não há possibilidade de se sufragar a tese de boa-fé da empresa adquirente e a legitimidade das operações comerciais. Tal conclusão restou uniforme nos debates nesta Câmara. A autora juntou aos autos os contratos de compra e venda de grãos de milho, notas fiscais emitidas pelo fornecedor, relatórios de entrada de mercadoria na empresa, declarações dos transportadores e comprovantes de pagamento em nome da fornecedora de milho. Não obstante, tais documentos não são aptos a comprovar a ocorrência de circulação de mercadorias que se originaram no Estado de São Paulo. Isso porque é temerária a afirmação da empresa de que não sabia de onde vinha o produto, de como era feito o transporte, e que desconhecia fraude ou simulação. Há, nos autos, diversas declarações dos transportadores (mov. 73.63 e seguintes), que, notificados pela própria Receita Estadual, prestaram esclarecimentos, afirmando que a coleta de cargas de milho se deu no Estado do Paraná.



    (...)



    Considerando a presunção de que a mercadoria era oriunda de São Paulo, é extremamente remota a possibilidade de que o mesmo motorista tenha ido e voltado de SP durante quase 4 dias seguidos. Na versão apresentada pela parte apelante, diversos motoristas teriam dirigido por diversos dias seguidos entre distintas unidades federativas com poucas horas de trajeto. Ainda que outros motoristas tenham declarado (ao que se infere, falsamente) ter carregado seus caminhões em Barretos-SP, em alguns casos as cargas de milho eram transportadas em dias sucessivos. Como entre Barretos-SP e Arapongas-PR há uma distância rodoviária de aproximadamente 500 km, seria impossível ao mesmo motorista transportar cargas em um dia e retornar no dia seguinte com outro carregamento de milho. Não é concebível que o comprador da carga deixe de desconfiar que o produto agrícola fosse proveniente de regiões muito mais próximas, ou seja, de fazendas localizadas no Estado do Paraná. Outro elemento de indiscutível clareza é que nas operações impugnadas a “passagem” e fiscalização dos caminhões pelo posto fiscal Charles Naufal, na divisa entre Paraná e São Paulo, foram chanceladas mediante carimbos sabidamente falsos, porque os fiscais não estavam na escala de trabalho nos dias indicados (fato incontroverso). A tese da apelante não é razoável e não deve ser chancelada pelo Judiciário, podendo-se, com base nessa contradição, atestar que os motoristas se dirigiram a cidades do Estado do Paraná para carregar seus respectivos caminhões e entregar o produto em Arapongas. A existência de pagamentos à fornecedora e de contratos de compra de milho, intermediadas por outra empresa, não provam mais do que isso: houve a compra e o pagamento das mercadorias. Nada disso é suficiente para a comprovação da licitude da pretensão de creditamento do ICMS supostamente recolhido no Estado de São Paulo, dado o fato insofismável de que os produtos não passaram pela fronteira entre os Estados. Nem se comprovou o efetivo recolhimento do ICMS (destacado nas notas) pelo fornecedor ao fisco do Estado de São Paulo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente